Tribunal: TJBA
Processo: 8073445-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073445-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DAIENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES PARA OBTENÇÃO DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 139, IV, DO CPC. ENCERRAMENTO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MEDIDA PROPORCIONAL E NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daiene de Jesus Santos, diante do reiterado descumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, com transferência para a instituição responsável pela realização do tratamento médico autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir a legalidade e a adequação da determinação de penhora e levantamento de valores como meio de assegurar a efetividade de tutela de urgência, diante da alegação de seu reiterado descumprimento pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Restou evidenciado nos autos que a operadora, embora intimada, não comprovou o efetivo cumprimento da ordem judicial, limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de rede credenciada, sem demonstrar a aptidão do estabelecimento indicado para a realização do tratamento multidisciplinar prescrito.
4 – A alegação de encerramento do contrato coletivo empresarial, ocorrida posteriormente à concessão da tutela de urgência, não tem o condão de afastar o dever de custeio do tratamento, notadamente porque o inadimplemento da ordem judicial já se verificava antes do suposto cancelamento, além de encontrar óbice no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082.

5 – É legítima a adoção de medidas constritivas, inclusive o bloqueio e levantamento de valores, para a obtenção de resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, especialmente diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

– Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão agravada. Recurso Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073445-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante, AMIL – Assistência Médica Internacional S/A, e como Agravada, Daiene de Jesus Santos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.